Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-42.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Inexigibilidade do contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples. Má-fé não caracterizada. Danos morais não caracterizados. Ausência de negativação do nome da autora e de maiores repercussões. Sentença de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Inexigibilidade do contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples. Má-fé não caracterizada. Danos morais não caracterizados. Ausência de negativação do nome da autora e de maiores repercussões. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.